Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-26.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018254-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
ADUZIDO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– DESCABIMENTO –
NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO
– VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
VENTILADA A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTÁGIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO,
QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – REQUESTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

ORDEM DENEGADA
.

1. Incabível a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo quando não constatada desídia da autoridade condutora do feito.

2. A tese de negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação penal, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
.

3.
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado nº 6 da TCCR do TJMT).

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT).

5.

Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas Recomendações nº 68 e 78/2020,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

6. Descabida a análise do direito de recorrer em liberdade pelo Tribunal quando sequer houve prolação de sentença e o exame da temática pelo magistrado de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Bruno da Silva
, submetido, em tese,
a
constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu,
por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, art. 330 do Código Penal e art. 34 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Sustenta a impetrante que há excesso de prazo para a formação da culpa decorrente, sob sua ótica, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 11.02.2020, sem que fosse encerrada a instrução processual e apresentado o laudo definitivo de entorpecentes.

Assevera, ainda, que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, emprego lícito e endereço firmado no distrito da culpa, além de ser o provedor do sustento de duas filhas.

Propala que inexistem indícios suficientes de autoria do paciente, em razão dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações empreendidas nos autos de origem.

Realça, ainda, que a prisão preventiva deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Invoca o princípio da presunção de inocência, pelo que pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Requer, ainda, que, acaso sobrevenha a sentença condenatória, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinado os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

De início, cumpre pontuar que o ventilado excesso de prazo se traduz, basicamente, no direito ao processo sem dilações indevidas a caracterizar direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado. Por dilações indevidas, enfatize-se, têm-se os prazos ou delongas que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas findas que separam a feitura de um ato processual por outro, sem subordinação a um lapso temporal adrede fixado, e, sempre, sem que referidas dilações estejam a depender da volição das partes ou de seus mandatários, sem perder de vista, também, a complexidade da temática/demanda a merecer exame.

Nessa linha, a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva por mera alegação de que o paciente está segregado desde fevereiro de 2020, sem que fosse encerrada a instrução processual e apresentado laudo pericial definitivo.

Com efeito, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de maneira que imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

No caso da ação de base, após análise do material cognitivo, não se constata desídia da autoridade averbada de coatora na condução do feito, que, em informações, forneceu os seguintes esclarecimentos:

“
(...) ao receber a comunicação da prisão, imediatamente promoveu a colheita de parecer ministerial, oportunidade em que o MPE manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, porquanto formal e materialmente perfeita, bem como, pela conversão da prisão em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta (artigo art.33 da Lei 11.343/06), entendendo o MPE que a prisão era necessária para garantia da ordem da pública e da instrução criminal
.

O Juízo, ao receber o procedimento acompanhado do parecer ministerial, emitiu decisão ressaltando que se tratava de comunicação de prisão em flagrante, realizou a audiência de custódia onde fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, por ter preenchido os requisitos do art.313 do CPP, ressaltando que o flagrado tem outra passagem pelo mesmo crime (Código 84412), sendo reincidente em crime doloso. (...)
”

Não bastasse, observa-se do andamento processual da ação penal, extraído do sítio eletrônico do TJMT, que a audiência de instrução foi realizada em 26/06/2020 e que o feito foi convertido em diligência, a fim de que a POLITEC providenciasse a juntada do Laudo Definitivo, em conformidade com o laudo preliminar, não se visualizando qualquer prolongamento injustificado da prestação jurisdicional.

Acerca do tema, colha-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional
(...)”
(STJ. Quinta Turma. HC 533.013/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, jul. 05/03/2020, DJe 23/03/2020). (grifos apostos)

No que tange à alegada inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas, por cuidarem de matérias de fato a demandar dilação probatória própria da ação penal originária, não se compatibilizam com a cognição própria do
habeas corpus
.

Quanto à adoção do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “
standard probatório
” ou “
modelo de constatação
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: JusPODIVM. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, ao passo que, por vezes, o
standard
probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – haja vista também dever satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com
standards
probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na espécie, cumpre enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, fundamentado em elementos idôneos, a evidenciar a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da provável
reiteração de atividades criminosas
. Conforme posto na decisão atacada:

“(...) verifico que o fundamento da prisão preventiva é a necessidade da garantia da ordem pública, pois segundo o que consta nos autos, os policiais foram acionados via telefone funcional, de modo restrito, onde informaram que um veículo de marca VW Gol quadrado, cor azul, que tinha como condutor um rapaz conhecido como Bruno, haveria acabado de pegar uma quantia significativa de droga para fazer o comercio ilegal, e ao deslocarem até o local indicado, avistaram o referido veículo e que ao avistar a viatura o condutor saiu do local, não acatando a ordem, em velocidade alta. Tendo ainda, o flagrado jogado fora do veículo alguns objetos e ao fazerem a vistoria localizaram três pedaços de uma substancia aparentando ser pasta base.

Ademais, o fato de o flagrado ter tentado fugir em velocidade alta e ter desacatado uma ordem, configura o crime de direção perigosa e desobediência.

Na mesma seara, vislumbra-se que o flagrado tem outra passagem policial pelo mesmo crime (Código 84412), onde permaneceu segregado recentemente, vindo a sair com medidas cautelares, além do presente caso, o que simboliza um risco pela possível prática de novas infrações penais, caso permaneça em liberdade.

Portanto, o risco de reiteração denota a peculiar periculosidade em mantê-lo solto no caso em testilha, sendo estes os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública. (...)

No caso, se verifica que o crime é grave, ademais as medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso em espécie, especialmente pelo fundamento dado à medida de segregação cautelar (...)
” (id. 55588963, sic).

Insta salientar que, na data de 28.05.2020, a autoridade coatora, ao deliberar positivamente sobre o recebimento da denúncia e indeferir o pedido de revogação da prisão formulado pela impetrante, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...)
muito embora se trate de quantidade inferior a 100g (cem gramas) de substância entorpecente, certo é que o acusado responde a outros inquéritos policiais, nos quais lhe é imputada conduta idêntica àquela descrita na denúncia, fato que, somado, ainda, aos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, e que declararam, ipsis litteris, que há certo tempo monitoravam o ora requerente, pois receberam informações de que este se dedicava ao transporte de entorpecentes para abastecer a rede de tráfico nesta urbe, leva a inarredável conclusão de que, em liberdade, o acusado representa severo risco para a ordem pública (...)
” (id. 55588970,
sic
).

Nesses termos, fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a justificar a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva diante do “
modus operandi
” adotado pelo agente e sua reiteração delitiva.

A propósito, outro não vem a ser o entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que, em seu Enunciado nº 6, dispõe que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ainda, não persuade o argumento de que estaria descaracterizado o
periculum libertatis
a partir das condições pessoais do paciente, como sustentado pela impetrante, notadamente porque os predicados pessoais do paciente não se prestam, por si só, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT, que dispõe que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse contexto, mostra-se acertado o decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos da decisão da autoridade coatora encontram-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de “
constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e na alta nocividade da droga apreendida em poder do paciente (11kg de cocaína).
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, como é o caso dos autos, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas
.”

(N.U 1000362-07.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)
.
(grifos apostos)

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a subsidiariedade da prisão preventiva, momento em que esclareceu de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
posteriormente modificada pelas
Recomendações nº 68 e 78/2020
,
para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Em outras palavras, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ tão somente propõe que sejam priorizados alguns casos especiais, a exemplo de pessoas que pertencem ao grupo de risco, de maneira a facultar aos magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, verificar “
a falta de motivo para que ela subsista
”, sem que isso signifique uma ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CF).

Conquanto a impetrante pontue que a prisão preventiva deva ser reavaliada diante da pandemia gerada pelo
novo coronavírus
, o contexto ainda não dissolve a motivação para o decreto prisional, máxime quando presentes os requisitos objetivos e legais, sobretudo
pela peça inaugural não ter sido instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

A propósito, “
a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional.
Pontue-se que
as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados
.
” (STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Rel.

Ministra Laurita Vaz, DJ 06/04/2020) (grifos apostos).

Quanto ao mais, incabível a análise, neste âmbito, do pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade em favor do paciente
em caso de eventual sentença condenatória, pois encerraria manifesta supressão de instância, competindo ao magistrado de origem o exame de referido requerimento, a tempo e modo, por ocasião da sentença.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020